Tribunal: TJES
Processo: 0002042-84.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002042-84.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON CASTELLO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS.
REPRESENTAÇÃO EXTINTA PELA MAIORIDADE. APLICAÇÃO DA BENESSE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO PRATICADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DO CRIME DE TRÁFICO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

2. Hipótese em que o acusado ostenta três processos por atos infracionais, estando dois suspensos, enquanto no terceiro houve a extinção do feito pelo atingimento da maioridade, sendo que embora tal fato, por si só, não autorize o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, o fato de o acusado ter praticado o crime de tráfico, nas mesmas condições do ato infracional anteriormente praticado, permitem a modulação da fração do tráfico privilegiado para a proporção de 1/3.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON CASTELLO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 5954164), a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que os processos por atos infracionais mencionados pelo sentenciante para afastar a benesse foram extintos sem imposição de medida socioeducativa.

Aponta que é vedado se utilizar de processos por atos infracionais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 6036558), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6096886), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON CASTELLO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 5954164), a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que os processos por atos infracionais mencionados pelo sentenciante para afastar a benesse foram extintos sem imposição de medida socioeducativa.

Aponta que é vedado se utilizar de processos por atos infracionais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 08/04/2023, por volta das 21h50, na Rua Volta Redonda, bairro Jardim Botânico, Cariacica/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado com uma sacola na mão, momento em que, ao perceber a presença dos militares, o acusado tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos agentes policiais.

Em busca pessoal, foram encontrados em poder do réu 28 (vinte e oito) pinos de crack.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restaram comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo toxicológico, depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem ao acusado.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal e deixou de reconhecer atenuantes por força da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de aplicar o causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por força de processos por atos infracionais pretéritos pelos quais o apelante respondeu.

Com efeito, saliento que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

No caso, em consulta ao Sistema E-Jud, pude verificar que o acusado ostenta três processos por atos infracionais, a saber: 1) processo nº 0001897-62.2022.8.08.0012; 2) processo nº 0001900-17.2022.8.08.0012 e 3) 0003160-32.2022.8.08.0012.

Em relação aos dois primeiros processos, o acusado é investigado pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de receptação, estando os autos suspensos aguardando a captura do réu.

No tocante ao terceiro feito, o MPES ofereceu representação por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, por fato ocorrido no dia 14/03/2022, na Rua Volta Redonda, Jardim Botânico, Serra/ES, contudo, o Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES, julgou o feito extinto em relação ao acusado pelo fato de ele ter completado 18 (dezoito) anos e responder à presente ação penal, de modo que, a toda evidência, não se teve condenação propriamente dita.

Nesse contexto, embora tal fato, por si só, não autorize o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, entendo que o fato de o acusado ter praticado o crime de tráfico, nas mesmas condições do ato infracional anteriormente praticado, permitem a modulação da fração do tráfico privilegiado para a proporção de 1/3.

Feitas tais considerações, fixo a pena definitiva do acusado em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

Ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

Encerrado o julgamento,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura.

É como voto.